Tribunal: TJDFT
Processo: 0718740-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718740-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GABIA BRASILIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ALAIR DE ASSUNCAO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, tendo em vista que como bem esclarecido a questão do indeferimento da nomeação como fiel depositário fora analisado em decisão anterior sem interposição de recurso. Brasília, DF, 10 de junho de 2022 13:31:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador